Tribunal: TJDFT
Processo: 0702025-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702025-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIFERET COMERCIO DE ROUPAS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Tiferet Comércio de Roupas Ltda em face da decisão que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de concessão de liminar que objetivava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao diferencial de alíquota de ICMS – DIFAL, com fulcro na Lei Distrital no 5.546/2015 (ID 80223627 dos autos de origem). O pedido de antecipação de tutela recursal foi por mim indeferido (ID 22659168). No ID 23521001, foi juntado ofício informando a prolação de sentença no processo de origem, circunstância que evidencia a perda do interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator